Tribunal: STF
Processo: ADI 2336
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 11.559/2000 QUE

DISPÕE SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERCEBIDAS
POR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. PROJETO VETADO. TAMBÉM USURPOU A
COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA PROCESSUAL.OFENSA AOS ARTS. 2º,
22, I E 61, § 1º, II, 'a' E 'c' DA CF. PRECEDENTES.
                AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.